Tribunal: TJPA
Processo: 0008182-54.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008182-54.2020.8.14.0051

APELANTE: ROSELIO DA SILVA COLARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO JUNTO A MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR SER MATÉRIA DE JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido, mas determinada remessa dos autos para uma das Turmas de Direito Cível deste Tribunal de Justiça. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
Rosélio da Silva Colares
, contra decisão do Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido, no caso uma arma de fogo, conforme ID 8158523.

Aduz a inicial que
a referida arma fora apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão
nos autos de medidas protetivas (processo nº 0001850- 71.2020.8.14.0051
), em que figuram como partes Manoel Cardoso da Silva e Rosivete Nivia Colares Soares.

Afirma também a peça vestibular que o Sr. Manoel, por ter se desgostado da arma, expos seu interesse em repassá-la, o que foi aceito pelo ora apelante, bem como consignou as providências adotadas, juntando documentos.

No entanto, por entender o juízo da causa que persistia interesse em manutenção da arma acautelada em juízo, em relação ao Inquérito Policial nº 0007725-22.2020.814.0051, indeferiu o pedido de restituição.

Inconformado com essa decisão, o peticionante interpôs o presente recurso de apelação, ID 8158524
,
com esteio no art. 300 e art. 1.009, ambos do Código de Processo Civil
, argumentando em suas razões recursais, que o recurso deverá ser provido por esta Corte de Justiça, pois comprovado a legalidade e o direito do recorrente sobre o bem reclamado, devendo ser expedido um alvará para que a arma possa ser retirada pelo seu proprietário e levada para seu domicílio.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, pois entende que com o arquivamento dos inquéritos policiais, não persiste mais razão para o Poder Judiciário permanecer com a apreensão da referida arma.

É o relatório
.

Sem revisão.

VOTO

Em que pese a argumentação trazida pela parte recorrente no presente apelo, entendo que O
Decisum
que deu origem a este recurso é uma decisão de cunho cível, pois não atrelada a nenhuma ação penal, cabendo a uma das Turmas de Direito Civil deste E. Tribunal de Justiça julgá-la,
explico
:

A arma de fogo, objeto deste recurso, foi apreendida junto aos
autos de Medidas Protetivas nº 0001850-71.2002.814.0051
, autos estes que, em sentença sem julgamento do mérito, foi estabilizado os efeitos da tutela antecipada lá deferida, de forma antecedente, tendo o requerido, Sr. Manoel Cardoso da Silva, sido devidamente intimado dessa decisão, deixando transcorrer, in albis, o prazo recursal, que no caso o recurso cabível seria o recurso de Agravo de Instrumento, conforme trecho da decisão que abaixo transcrevo,
sendo que os referidos autos foram devidamente arquivados após trânsito em julgado da decisão
.

“O requerido fora intimado sobre o que dispõe o art. 304 do CPC, que prevê a hipótese de estabilização da tutela antecipada caso não fosse desafiada por Agravo de Instrumento.

Em fundamentação concisa, porém clara e objetiva, foi atribuído ao pedido da parte autora caráter de tutela antecipada antecedente, previsto no art. 303 do CPC.

O requerido não se manifestou nos autos.”

Após isso, o ora apelante, Sr. Rosélio da Silva Colares, ajuizou Ação de Restituição de Bem Apreendido, para que fosse restituído a sua pessoa a arma de fogo pertencente do Sr. Manoel Cardoso, quando das medidas cautelares deferidas no processo 0001850-71.2002.814.0051, que acima foi informado.

O pleito de restituição foi indeferido pela magistrada a quo, por entender esta que a arma apreendida ainda se fazia necessária, só que agora junto ao Inquérito Policial nº 0007725-22.2020.8.14.0051, tendo a decisão sido exposta nos seguintes termos:

“Do que consta nos autos, verifico que a manifestação ministerial deve prosperar, eis que, em análise aos autos, a arma fora apreendida nos autos de medidas protetivas de urgência – Lei Maria da Penha – processo nº 0001850- 71.2020.8.14.0051, em razão do Sr. Manoel Cardoso da Silva ter a utilizado para ameaçar sua ex-namorada, culminando na instauração do inquérito policial distribuído neste Juízo sob o nº 0007725-22.2020.8.14.0051, ainda pendente de julgamento.

Ante ao exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO, por ora, o pedido do requerente, uma vez que ainda persiste no interesse ao processo nº 0007725-22.2020.8.14.0051.”

Ocorre que, tanto em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao Sistema Libra deste E. Tribunal de Justiça, como das informações trazidas no Douto Parecer Ministerial
verifica-se que também este inquérito Policial nº 0007725-22.2020.8.14.0051 foi arquivado
,
não tendo dado origem a nenhuma ação penal
.

Pois bem, a lei 11.340/06 que institui as medidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, possui uma natureza híbrida, tratando ora a matéria no âmbito penal e ora no âmbito cível.

Senão vejamos, o art. 13
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867117/artigo-13-da-lei-n-11340-de-07-de-agosto-de-2006
da Lei Maria da Penha
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
dispõe que:

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das
causas cíveis e criminais
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil
e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

O art. 33 complementa o entendimento ao estabelecer a competência para a análise dos pedidos de medida protetiva de urgência no primeiro grau de jurisdição:

Art. 33.
Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único
. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

Ademais, sobre o tema Maria Berenice Dias leciona:

“Enquanto não instalados os JVDFMs, os procedimentos de medidas protetivas são enviados ao juízo criminal. A este compete apreciar as medidas inclusive de natureza cível: decretar a separação de corpos, fixar alimentos, suspender visitar, etc. A execução das medidas urgentes que obrigam o agressor é providência a ser determinada pelo juiz que as deferiu. Assim, cabe ao juízo da Vara Criminal fazer cumprir a separação de corpos, retirando o varão do lar e assegurando o retorno da vítima. Quanto às medidas de trato sucessivo, como a imposição de alimentos e a regulamentação de visitas, depois de intimado o agressor e decorrido o prazo recursal, o procedimento é enviado ao juízo cível ou de família. Havendo inadimplemento, a execução cabe ser buscada junto à vara para os expedientes foram remetidos: Vara Cível ou de Família.” (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 150). (grifado)

A doutrinadora acrescenta que a decisão judicial que defere, indefere ou modifica medidas protetivas de urgências trata-se de decisão interlocutória passível de recurso tanto pelo agressor como pela vítima. A depender da natureza da medida, se conteúdo cível ou criminal, diferente é o meio impugnativo a ser utilizado e diverso é o órgão julgador.

Assim sendo, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, em geral cabe recurso em sentido estrito a ser apreciado por uma das Turmas de Direito Penal dos Tribunais de Justiça.

Todavia, das medidas protetivas de natureza cível, o recurso é o Agravo de Instrumento, quando seu deferimento ou indeferimento causar lesão grave e de difícil reparação (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penhalei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 198).

Consoante este entendimento,
o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017
, apresentou CONSULTA, na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017, que estabeleceu, no art. 31-A, inciso V
, do referido RI,
in verbis
:

“Art. 31-A.
As duas Turmas de Direito Privado
são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e
funcionarão nos recursos de sua competência, a saber
:

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016
.” Grifei e destaquei

Dessa forma também já foi decidido em outros julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça
, que não as criminais. Precedentes.

2.
Recurso não conhecido
e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA. Apelação Penal nº 0050025-51.2019.814.0045. 1ª Turma de Direito Penal. Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Data de Julgamento: 16/05/2022
) Grifei e destaquei

“
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA CÍVEL, ATACÁVEL POR VIA DO AGRAVO.
AFASTAMENTO DA OFENDIDA DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, II, DA LEI Nº. 11.340/2006. DETERMINAÇÃO PARA A OFENDIDA SER MANTIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, JUNTO COM OS FILHOS. AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR COMUM. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJPA. AI nº 2010.3.022221-4. Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro). Grifei e destaquei

No mesmo sentido já prolatei decisão em outro processo similar:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) Grifei

Assim, como a apreensão da arma foi procedida por meio de medidas protetivas concedidas pelo juízo cível, este recurso deverá ser apreciado por uma das Turmas de Direito Privado,
razão pela qual deixo de conhecer do presente apelo, determinando a redistribuição do feito junto a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Paraense
.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2023